Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-40.2022.8.11.0014
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000152-40.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MESSIAS MANOEL VILLAS BOAS FILHO - CPF: 008.461.908-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO CARMO BRITO VILLAS BOAS - CPF: 066.723.488-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO SILVEIRA NEVES - CPF: 684.848.448-20 (APELADO), EMANOEL MARCOS FARIAS PINTO - CPF: 482.192.071-91 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (APELANTE), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), MESSIAS MANOEL VILLAS BOAS FILHO - CPF: 008.461.908-26 (APELANTE), MARIA DO CARMO BRITO VILLAS BOAS - CPF: 066.723.488-83 (APELANTE), LEONARDO GOMES MARTINS - CPF: 958.161.781-72 (ADVOGADO), ADRIANO GOMES MARTINS - CPF: 627.870.711-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDA PRELIMINAR NULIDADE CITAÇÃO RÉUS MESSIAS E MARIA DO CARMO BRITO VILLAS BOAS - PREJUDICADA ANÁLISE DAS DEMAIS TESES

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP).
NÃO
OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, condenando os réus, solidariamente, à devolução de imóvel e ao pagamento de indenização por danos morais. Em sede recursal, foi suscitada, pelos réus declarados revéis em primeira instância, a nulidade absoluta do processo por vício no ato citatório, realizado por meio eletrônico (WhatsApp), matéria de ordem pública e prejudicial ao mérito do apelo.

II. Questão em discussão

2. A questão central a ser dirimida consiste em aferir a validade de ato citatório realizado por meio do aplicativo WhatsApp, quando ausentes os mecanismos de verificação de identidade do destinatário e de comprovação inequívoca da ciência do ato, em conformidade com as normativas do Conselho Nacional de Justiça e deste Tribunal de Justiça, bem como suas implicações sobre a higidez da relação processual e a garantia do devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. A citação constitui o ato angular que perfectibiliza a relação processual, sendo sua regularidade um pressuposto de validade indispensável à observância das garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A sua ausência ou a ocorrência de vício insanável configura a mais grave nulidade processual, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

4. A comunicação de atos processuais por meios eletrônicos, embora represente um avanço na busca pela celeridade e eficiência, não prescinde do rigor formal necessário para assegurar a segurança jurídica. A sua validade está condicionada ao estrito cumprimento das formalidades estabelecidas pelas normativas de regência, que visam garantir, de forma indubitável, a identidade do destinatário e a sua ciência inequívoca do mandado judicial.

5. A certidão do Oficial de Justiça, ao meramente atestar o contato via aplicativo de mensagens, sem documentar a adoção de salvaguardas essenciais – tais como a verificação da identidade por vídeo, a exibição de documento oficial ou a obtenção de resposta inequívoca – não satisfaz o imperativo de segurança jurídica que o ato citatório exige.

6. A não observância de tais formalidades essenciais compromete a própria substância do ato, maculando-o de nulidade insanável e, por via de consequência, contaminando todos os atos processuais subsequentes.

IV. Dispositivo e tese7. Recurso provido para anular o processo. Tese de julgamento:
"A citação por aplicativo de mensagens é nula quando desacompanhada dos elementos probatórios que atestem, de forma inequívoca, a identidade do destinatário e sua ciência do ato judicial, por violação às garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Danos Morais nº 1000152-40.2022.8.11.0014, ajuizada por
ADRIANO SILVEIRA NEVES
, julgou procedentes os pedidos para:
(i)
reintegrar o autor na posse do imóvel de Matrícula nº 859; e
(
ii
)
condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários de 20% sobre a condenação.

Em suas razões, a Apelante argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende a ausência de responsabilidade civil, por inexistir ato ilícito ou nexo causal, uma vez que a imissão de posse se deu em exercício regular de direito e por ordem judicial, exclusivamente sobre a Matrícula nº 4.166. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos em relação a si.

Intimado, o Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Intimadas as partes para o regular processamento do recurso, sobreveio a manifestação dos réus/apelados
Messias Manoel Villas Boas Filho e Maria do Carmo Brito Villas Boas
, que, embora declarados revéis no primeiro grau, arguiram, em preliminar, a nulidade absoluta da citação realizada por WhatsApp, por descumprimento das formalidades legais, o que teria cerceado seu direito de defesa. Suscitaram, ainda, a ocorrência de coisa julgada.

Intimadas as partes para se manifestarem sobre a petição dos interessados, o Apelado impugnou o pedido de justiça gratuita e defendeu a validade da citação. A Apelante PRIMACREDI, por sua vez, declarou não se opor ao reconhecimento da nulidade da citação dos corréus, ressalvando que tal posição não implica confissão ou renúncia às suas teses recursais.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço o recurso de apelação cível.

Ainda que a manifestação dos réus Messias Manoel Villas Boas Filho e Maria do Carmo Brito Villas Boas tenha sido protocolada sob a rubrica de "terceiros interessados", quando na verdade são partes da lide, a questão nela suscitada – nulidade de citação – constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Desse modo, passo à análise da preliminar de nulidade por vício citatório, por ser prejudicial às demais teses do apelo.

Os réus Messias e Maria do Carmo, declarados revéis em primeiro grau, sustentam a nulidade de sua citação, a qual teria sido realizada por meio do aplicativo WhatsApp sem a observância das formalidades legais, configurando cerceamento de defesa.

A citação é ato solene e angular para a validade da relação processual, sendo sua regularidade pressuposto para a garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme assegura o art. 5º, LV, da Constituição Federal, e o art. 239 do CPC.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio da
Portaria Conjunta nº 412/2021-PRES/VICE/CGJ
, regulamentou a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais, estabelecendo, em seu art. 2º, os requisitos essenciais para a validade da diligência realizada por chamada de vídeo, e, em seu art. 3º, para a realizada por aplicativo de mensagens:

“(...)
Art. 2º A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos: I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto; II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir. III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.
Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer

dúvidas quanto à sua correta identificação. Art. 3º Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp, ou similar

que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove

que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício
.
(...)

No caso dos autos, a certidão do Oficial de Justiça (id.
340491875
) é manifestamente insuficiente para comprovar a validade do ato. Limita-se a afirmar que "converse
i por
telefone WhatsApp (66 9.9233-1277) com
“
Messias Manoel Villas Boas Filho
”
e de
“
Maria do Carmo Brito Villas Boas
”
e em seguida efetuei a CITAÇÃO
dos mesmos
de todo o teor deste, via Whats App".

Não há nos autos qualquer elemento que demonstre: a) A confirmação inequívoca da identidade dos citandos; b) A titularidade da linha telefônica; c) O envio de resposta ou qualquer outro meio idôneo de comprovação da ciência, como exige o art. 3º da Portaria; d) A realização de chamada de vídeo com exibição de documentos, como preconiza o art. 2º para maior segurança.
Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS EX-SÓCIOS –
NULIDADE DA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (WHATSAPP) – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS – NULIDADE CONFIGURADA
– ATO NÃO PERFECTIBILIZADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O encerramento da pessoa jurídica executada enseja o redirecionamento da execução a seus sócios, nos termos do art. 110 do CPC; contudo, tal redirecionamento exige citação formal dos sucessores processuais, sob pena de nulidade dos atos subsequentes. A citação/intimação por meio eletrônico, inclusive via aplicativo WhatsApp, encontra amparo normativo, desde que
observados os requisitos legais e regulamentares, dentre eles a confirmação inequívoca de recebimento, identificação formal das partes e ciência do
conteúdo.
A ausência de comprovação da ciência da destinatária acerca da intimação enviada por WhatsApp – sem confirmação de leitura, registro fotográfico ou validação documental – compromete a regularidade do ato e acarreta a nulidade dos atos processuais que dele derivam. A fé pública da certidão do oficial de justiça não supre a ausência de requisitos legais essenciais à validade da citação por meio eletrônico. A tese de que a citação da pessoa jurídica seria suficiente para alcançar seus sócios revela-se insustentável, diante do princípio do contraditório e da necessidade de formalização específica de atos processuais direcionados às pessoas físicas integrantes da sociedade empresária extinta.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10314213720258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2025)
.

A ausência de elementos mínimos que atestem a identidade dos destinatários e sua ciência inequívoca do ato torna a citação nula de pleno direito. O vício é insanável e acarreta a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, inclusive da sentença ora recorrida, por flagrante cerceamento de defesa.

Reconhecida a nulidade do processo a partir da citação dos réus Messias e Maria do Carmo, resta
prejudicada a análise das demais teses recursais
apresentadas pela Apelante PRIMACREDI, que deverão ser reapreciadas pelo juízo de origem após a regular triangularização processual.

DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto,
acolho
à preliminar de nulidade de citação,
DECRETO A NULIDADE
do processo a partir do ato citatório dos réus Messias Manoel Villas Boas Filho e Maria do Carmo Brito Villas Boas, inclusive da r. sentença recorrida, e
DETERMINO
o retorno dos autos à comarca de origem para que se proceda
ao regular processamento do feito, devendo-se o réu ser intimado do retorno dos autos para esse fim, nos termos do art. 239, § 1º, CPC
. Julgo
PREJUDICADA
a análise das demais matérias do recurso de apelação.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026